Tribunal: CARF
Processo: 10880.931267/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.931267/2013-69
ACÓRDÃO
1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
DIREITO CREDITÓRIO E VERDADE MATERIAL. COMPENSAÇÃO. IRRF.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática. Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a confirmar a ocorrência
parcial da retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Deve-se comprovar tanto a retenção na fonte como o oferecimento dos
referidos rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF 80.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ. Além disso, com cabe na aplicação da Súmula CARF n. 177, devem
ser homologadas as estimativas compensadas.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para: a) em relação às
estimativas, homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível, à luz da
Súmula Carf n. 177; b) em relação às retenções na fonte, que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 577/589) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 559/568, que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado (efl.20/44), referente à Despacho Decisório (efl.14) que não
reconheceu em parte saldo negativo composto por Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos Estimativas Compensadas, pleiteado em DCOMP (efl.02/09) referente ao exercício de
2006.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
que não reconheceu o direito creditório de R$ 168.811,08 pleiteado na declaração
de compensação número 23017.91316.231208.1.3.02-3862, com a seguinte
fundamentação: Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
3
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 168.811,08 Valor na DIPJ: R$ 168.811,08 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 5.405.843,33 IRPJ devido: R$ 5.237.032,25
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/08/2013. Ciência à
interessada em 12/08/2013, fls. 16.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2013, fls.
20, com os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i. Nulidade do despacho decisório;
ii. Conexão/continência com o processo 10880.983402/2009-75;
iii. As retenções na fonte são de aplicações financeiras no Banco do Brasil, no
valor de R$ 287.635,62, conforme comprovantes que junta;
iv.
As
retenções
pelas
empresas
com
CNPJ
00.357.038/0001-16
e
33.000.167/0001-01 (que são empresas públicas) foram efetuadas mas não foram
por elas declaradas e, para finalidade de comprovação, junta por amostragem
faturas e valores depositados que comprovam os valores retidos;
v. A demonstração dos valores pagos é simplória e confusa, e os valores
recolhidos a maior devem ser restituídos ao contribuinte;
vi. As estimativas cuja compensação não foi homologada e que foi objeto de
contestação deve ser considerada.
Por fim, conclui:
Observa-se que a Manifestante demonstrou documentalmente a existência do
crédito pleiteado, razão pela qual os motivos trazidos pela Autoridade Fiscal não
merecem prosperar.
(...) Diante de todo o exposto, requer que seja reconhecido integralmente o
direito da empresa ao crédito declarado, homologando-se, por consequência, a
compensação apresentada na PER/DCOMP n 11 23017.91316.231208.1.3.02-
3862, pelas razões acima aduzidas.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
4
Para provar o alegado, a Manifestante se vale dos documentos acostados a esta
peça de defesa, mormente de quaisquer meios de prova em direito admitidos,
como juntada de novos documentos que se fizerem necessários à consecução do
princípio da verdade material.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
PAGAMENTOS A MAIOR
Pagamentos de estimativa a maior podem compor o saldo negativo do
imposto ou contribuição ao final do período de apuração.
PER/DCOMP: 23017.91316.231208.1.3.02-3862
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Após, devidamente cientificado em 10.11.2017 (AR, efls.573), interpôs seu recurso
voluntário em 11.12.2017 (efl.574) às efls. 577/589, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e alegando, além de pugnar pela tempestividade recursal e
apresentar a síntese dos fatos, alegando a legitimidade do direito creditório decorrente das
retenções na fonte e dos pagamentos realizados, à luz da verdade material e dos documentos
comprobatórios juntados aos autos, para requerer:
IV) DO PEDIDO: 37. Ante ao exposto, requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, a fim de se reconhecer integralmente o direito à
compensação no importe dos créditos apurados e declarados, homologando-se,
por conseguinte, a compensação apresentada na Declaração de Compensação
objeto da presente discussão. 38. Alternativamente, em caso da impossibilidade
de reconhecimento imediato do direito creditório, requer a conversão do
presente julgamento em diligência fiscal ou perícia contábil, caso seja reputada
necessária, para que se confirme a sua existência, nos termos da sua Declaração
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
5
de Compensação – DCOMP. 39. Reitera-se a preferência e a sustentação oral das
razões recursais perante a Turma Julgadora.
Junto à petição recursal foram juntados documentos comprobatórios às
efls.341/396.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Trata-se da compensação de tributos federais declarados por meio do PER/DCOMP
n<2. 23017.91316.231208.1.3.02-3862, por meio do qual a ora Recorrente pleiteia a compensação
débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com crédito
proveniente de saldo negativo referente ao exercício de 2006 (período de apuração 2005), no
valor de R$ 168.811,08 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oito centavos), que é
composto por retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores.
Conforme se verifica, inicialmente o crédito não foi reconhecido pois os valores
utilizados para compor o saldo negativo de IRPJ não foram confirmados na sua totalidade, bem
como o somatório das parcelas para composição do crédito na DIPJ seria inferior ao valor do IRPJ
devido:

As razões da negativa foram detalhadas no despacho decisório (fls. 17/18):

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
6

(...)

(...)

Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu por conhecer do
crédito em maior extensão:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
7

Portanto, o que se depreende é que todo o montante declarado no PER/DCOMP a
título de estimativas compensadas foi comprovado após análise da DRJ Campo Grande - MS.
Ainda, foram confirmados, em adicional ao averiguado por meio do Despacho Decisório, a
montante de R$ 146.886,57 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais, e cinquenta e
sete centavos), a título de retenções, e de R$ 196.992,18 a título de pagamentos.
Em seu Recurso Voluntário, no que tange às retenções realizadas pela fonte de
CNPJ no 00.000.000/1797-36, estes créditos decorrem de aplicações financeiras com o Banco do
Brasil S.A. Como é possível observar nos Informes de Rendimentos Financeiros emitidos pela
Instituição Financeira, em anexo (doc. 02), referentes ao Ano Calendário de 2005, em razão dos
rendimentos dessas aplicações, foi realizada retenção do Imposto de Renda devido, totalizando
exatamente o crédito pleiteado pela ora Recorrente, ou seja, R$ 287.635,62, conforme
comprovantes emitidos pelo banco juntados em anexo.
Ao analisar este ponto, a DRJ entendeu que a impossibilidade de verificação das
retenções se deu em razão de falha de processamento sistêmico:
As retenções relativas ao Banco do Brasil, informadas pela interessada sob
o CNPJ 00.000.000/1797-36, foram parcialmente confirmadas nas
declarações desse Banco - DIRF - no valor de R$ 97.085,36, o que não
ocorreu quando da expedição do Despacho Decisório em razão de
divergência de CNPJ - as DIRFs foram apresentadas pelo Banco do Brasil
com o CNPJ dos fundos de investimento, o que impediu a verificação
automática pelo sistema de processamento de dados.
A meu ver, há documentos apresentados que confirmam a retenção na fonte
(ainda que manualmente).
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
8
Em relação a este ponto também, ainda que os informes de rendimentos
apresentados indiquem que a recorrente poderia ter seu direito creditório, não é possível seu
reconhecimento diretamente em sede de julgamento, pois se faz necessário comprovar que tais
valores foram submetidos à tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80, o que não foi objeto de
análise pela origem, uma vez que se considerou inicialmente que não teria sido comprovada a
retenção em relação a tais valores.
No tocante às retenções realizadas pela empresa cujo CNPJ é 00.357.038/0001-16,
a Recorrente esclarece que a fonte pagadora é a empresa pública, Eletronorte - Centrais Elétricas
do Nórte Brasil S.A. Assim, como é de conhecimento daqueles que prestam serviços a empresas
públicas, as mesmas retêm o imposto na fonte, porém não entregam regularmente os informes
de retenção, fato esse que dificulta a apresentação dos documentos para comprovação do
crédito pleiteado.
Com efeito, a DRJ decidiu que esta retenção não deve ser admitida, pois não
comprovada por DIRF.
Contudo, como se sabe, a Súmula Carf n. 143 dispõe que a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No caso, a Recorrente apresentou faturas emitidas, bem como cópia dos extratos
bancários, indicando os valores líquidos dos depósitos.
A meu ver, tais documentos analisados em conjunto são elementos indiciários do
direito pleiteado, devendo ser analisados pela unidade de origem.
Por fim, foi glosada parcela do crédito referente a pagamentos de estimativas
realizados a maior.
Mais uma vez, após verificar que referida glosa se deu em razão de inconsistência
sistêmica, foi confirmado parte do valor declarado na PER/DCOMP pelo acórdão ora recorrido.
Analisando o acordão recorrido, verifica-se que houve um equívoco na tabela
apostada ao acórdão:

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
9
Note-se que, apesar de a última coluna indicar disponibilidade dos valores de R$
91.476,56, R$ 86.388,39 e R$ 110.603,79, na última linha o total apenas abrangeu a soma das duas
últimas parcelas (86.388,39 + 110.603,79 = 196.992,18).
Nesse aspecto, ao se aplicar as próprias premissas do acórdão, deveria ser
reconhecido também o montante adicional de R$ 91.476,56.
Decorrência do raciocínio acima, entenderia que o valor de R$ 1.696,64 também
restou demonstrado nos documentos juntados aos autos, e que devidamente confessado no
PERDCOMP (pois inserido no valor de estimativas de R$ 18.983,39):
:
Porém, não ficou claro o raciocínio exposto pela DRJ pela composição dos valores
(entre confirmados e disponíveis). Assim, pode-se ver que há indícios de que houve pagamento de
estimativas, mas poderia haver nova análise para a comprovação do direito creditório pleiteado,
haja vista também que a própria DRJ não avançou bem na análise desses pagamentos feitos a
maior.
Porém, independente disso, a análise do direito creditório decorrente de
estimativas confessadas e compensadas exige atualmente a aplicação da Súmula CARF N. 177.
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
O mesmo raciocínio vale para todas as estimativas confessadas e não reconhecidas
no presente processo.
Assim, sendo a estimativa compensada e devidamente confessada, deve ser
homologada.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento ao recurso voluntário, para: a) em relação às estimativas, homologar a
compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível, à luz da Súmula Carf n. 177; b) em
relação às retenções na fonte, que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.941 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931267/2013-69
10
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 772
DF CARF MF
Original